Tribunal: TJDFT
Processo: 0728303-26.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora objetivando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral sob o fundamento da ausência de prescrição e de ilicitude no processo administrativo sobre o auto de infração de trânsito objeto da lide.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em debate consiste no pedido do recorrente para o reconhecimento da prescrição e anulação do Processo Administrativo no 113-011321/2017 DER-DF, bem como a restituição do valor pago a título de multa de R$ 2.347,76, sob o fundamento de que o órgão requerido não observou o prazo prescricional para a análise da defesa, tampouco considerou tempestivo o seu recurso quando interposto para análise da CONTRADIFE/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma do art. 24 da Res. no 723/2018 do CONTRAN, no âmbito das infrações de trânsito são aplicáveis os prazos de 5 anos para a prescrição da ação punitiva e de 3 anos para a prescrição intercorrente; observadas as datas e marcos interruptivos, não se vislumbra o transcurso do prazo prescricional em quaisquer de suas modalidades.
4. De igual forma, dispõe o art. 288 do CTB que das decisões do JARI será possível a interposição de recurso no prazo de 30 dias, contados da publicação ou da notificação da decisão.
5. Hipótese em que entre a publicação da decisão da JARI e a interposição do recurso pelo autor transcorreu prazo superior a 30 dias, situação que denota a sua manifesta intempestividade.
6. A data da publicação ou da notificação da decisão consiste no termo inicial para a interposição do recurso administrativo, não se confundindo com eventual data em que o recorrente teve acesso à íntegra do processo administrativo, já que não demonstrado o prejuízo, tampouco solicitada a devolução de prazo para recurso.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso LXXVIII; CPC, art. 4o; CTB, art. 288; Resolução/CONTRAN no 723/2018, art. 24.